Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705092-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO CARLOS TEODORO IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS TEODORO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de pedido com parte digitada e parte escrita à mão e assinado por ANTONIO CARLOS TEODORO, no qual busca o trancamento do inquérito policial n. 0709985-64.2020.8.07.0006 em que está indiciado pelo crime de uso de documento falso. Com os acréscimos da Defensoria Pública, o paciente alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial no qual figura como suspeito (em trâmite há quase seis anos), bem como por falta de justa causa para o indiciamento e atipicidade da conduta. Assim, a Defensoria Pública aponta que se mostra evidente o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, sendo imprescindível a concessão da ordem de habeas corpus, com o fim de trancar o Inquérito Policial 0709985-64.2020.8.07.0006, em tramitação na Vara Criminal de Sobradinho/DF (ID 44823219). Informações prestada pelo Juízo da origem dando notícia de que em 11 de abril de 2023, a autoridade policial apresentou relatório final a respeito das investigações e que o feito segue curso regular aguardando eventual oferecimento de denúncia pelo Ministério Público (ID 45600801). Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja prejudicado o habeas corpus diante da perda superveniente de seu objeto no tocante à alegação de excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial e, quanto às teses de ausência de justa causa para o indiciamento e atipicidade da conduta, oficiai pelo não conhecimento da impetração, uma vez que a matéria não foi apreciada na origem (ID 45812492). É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que resta prejudicado o pedido. Conforme esclarecido nas informações prestadas, foi juntado relatório final da Autoridade Policial em 11/04/2023, o que, por consequência, gera a perda do objeto do presente feito, uma vez que não existe mais o alegado constrangimento em razão de um inquérito policial que perdura por mais de 6 (seis) anos. Ademais, ainda que assim não fosse, conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça, a questão da matéria de fundo (ausência de justa causa e atipicidade da conduta) não foi previamente submetida ao crivo do Julgador da primeira instância, de modo que o exame da matéria por este Tribunal, constituiria inevitável supressão de instância. Nesse mesmo sentido são os precedentes: “(...) 3. A competência para analisar matéria relativa ao inquérito policial é do Juízo de primeira Instância, não podendo o Tribunal fazê-lo de forma inaugural, sem que haja prévia manifestação da instância inferior, sob risco de supressão de instância. (...)” (Acórdão 1435155, 07172844220228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 1. O pedido de trancamento do Inquérito Policial não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. Precedentes. (...) 5. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.” (Acórdão 1419465, 07107265420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos Portanto, a análise do mérito no presente caso resta completamente inviabilizada. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito do impetrante/paciente. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2023 20:31:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator